Tribunal: STF
Processo: AC 3450
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLEMENTO DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Cumpre, relativamente a convênios e à irregularidade própria, instaurar, antes do lançamento da unidade da Federação no rol de inadimplentes, o devido processo legal.